Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704584-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN MARQUES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE TELEFONE PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E LESÃO À COMUNIDADE. RELEVANTE VALOR ECONÔMICO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária a presença de certos vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Assim, o princípio da insignificância não deve pautar-se, tão somente, na expressão monetária do bem danificado, mas também é imprescindível perquirir acerca da relevância do prejuízo causado à comunidade, beneficiária dos serviços de telefonia pública, especialmente quando para parte da população o único meio de comunicação é o telefone público.2. Na espécie, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela sua conduta estende-se a toda a comunidade ao suprimi-la do direito ao acesso ao serviço de telefonia. Ademais, além de se tratar de prejuízo material expressivo, o dano causado ao bem jurídico tutelado ultrapassa o prejuízo meramente individual da concessionária de serviço público. Ao contrário, trata-se de bem cujo valor alcança o patamar da relevância social. 3. Não fosse só, o apelante, além de ostentar passagens policiais pelos crimes de furto, lesão corporal e resistência, foi denunciado e atualmente se encontra preso preventivamente pela prática de um crime de tentativa de homicídio, não havendo se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 163, inciso III, do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando demonstrados, no caso dos autos, os requisitos para que fosse aplicado o princípio da insignificância, diante da irrelevância penal da conduta, com o consequente acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto rever os fundamentos da turma julgadora, quanto ao descabimento da tese de absolvição por inaplicabilidade do princípio da insignificância, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou aquela Corte Superior: “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.” (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012